Tribunal: CARF
Processo: 12179.000268/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000268/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA LOPES E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000268/2010-79
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.730 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000268/2010-79

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 19/01/2010, a Notificação
de Lançamento de folha 02 dos autos, para exigência de restituição indevida de imposto
de renda pessoa física, do exercício 2005, ano-calendário 2004, no valor de R$ 708,78,
acrescidos de juros de mora no valor de R$ 423,28 (calculados até 01/2010).
Tal lançamento decorreu em face do processamento da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário 2004, retificadora, apresentada pela
interessada em 18/12/2009, na qual foi apurado imposto de renda a restituir no valor de
R$ 211,62.
Cientificada do lançamento em 05/02/2010 (folha 31) a interessada apresentou, no dia
22 do mesmo mês, a defesa de folha 01, na qual alega, em síntese, os seguintes fatos:
1) afirma que efetuou retificações na declaração, porém os valores dos lançamentos
foram digitados em campos errados, e que a retificação refere-se aos valores recolhidos
indevidos sobre férias vendidas (abono pecuniário de férias) conforme art 143 da CLT
aprovada pelo Decreto-lei n ° 5452 de 1943;
2) afirma que o valor de R$ 994,19 (novecentos noventa e quatro reais e dezenove
centavos) referente ao abono pecuniário de férias deveria ter ser abatido de
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica" e acrescido em "Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis";
3) afirma que esse direito se fundamenta na mudança que ocorreu depois de várias
decisões judiciais que garantem a isenção do tributo ao contribuinte (Base legal IN SRF
n° 936/2009 - Ato Declaratório Interpretativo RFB no 29/2009);
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 06/07.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ISENÇÃO.
Os elementos apresentados pela contribuinte comprovam que os valores relativos ao
abono pecuniário de férias já foram informados como rendimentos isentos, não
cabendo, portanto, a revisão do lançamento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO DA ORIGINAL.
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode retificar a
declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração, que tem a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando que “o lançamento na declaração retificadora seja anulado
e que continue prevalecendo a declaração enviada em 12/08/2005 ou que seja concedida uma 2a
retificação para os devidos acertos conforme folhas resumo declaração anexo e lançamentos
relacionados abaixo: Na declaração retifícadora foram omitidos vários valores que deveriam
constar no Resumo e que constam na declaração original.” (fl. 49). Além disso, descreveu novas
deduções a apontou qual seria, a seu ver, o novo saldo de imposto a restituir.

Voto
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.730 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000268/2010-79

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido, pelas razões
que passo a expor.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte junta outros documentos e apresenta
novos argumentos.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital